Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0746418-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO PACIENTE: GILBERTO LIMA COIMBRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor GILBERTO LIMA COIMBRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e da instrução processual. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 20734494). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator